Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-51.2020.8.11.0053
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-51.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO - CPF: 778.384.671-87 (APELADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), FLAVIA BRUM LOPES - CPF: 005.285.891-05 (APELADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO - CPF: 778.384.671-87 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), FLAVIA BRUM LOPES - CPF: 005.285.891-05 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, RECURSO REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDO
R.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO CAMPESTRE.
ATRASO NA ENTREGA D
A
INFRAESTRUTURA COLETIVA. RES
OLUÇÃO
CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. PROPAGANDA QUE INTEGRA O AJUSTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR D
O
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DA
CENTRAL DE IMOVEIS

NÃO PROVIDO. RECURSO D
E

DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO E FLAVIA BRUM LOPES

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação contra sentença
que declarou a res
olução
de contrato de compra e venda de lote por inadimplemento da vendedora quanto às obras de infraestrutura e lazer, condenando a
vendedora
à restituição
integral
d
os
valores, pagamento de multa contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
o inadimplemento contratual relativo às obras de infraestrutura do loteamento; (
ii
) o direito à restituição integral das parcelas; (
i
ii
) a possibilidade de inversão da cláusula penal; (
i
v
) o cabimento e o valor da indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A publicidade suficientemente precisa
integra
o contrato de consumo e vincula o fornecedor ao cumprimento das benfeitorias e áreas de lazer anunciadas no empreendimento.

4
.
O descumprimento do cronograma de entrega das obras de infraestrutura coletiva configura culpa exclusiva da promitente vendedora, autorizando a res
olução
do contrato com a restituição integral das parcelas pagas.

5
.
É lícita a inversão da cláusula penal originalmente prevista apenas em desfavor do consumidor para a hipótese de inadimplemento do fornecedor, como medida de reequilíbrio contratual.

6
.
O atraso substancial e injustificado na entrega d
a obra
frustra
a
legítima expectativa dos adquirentes e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso da CIC - Central de Imóveis Cuiabá Ltda não provido. Recurso d
e

Darcy de Arruda Abreu Filho e Flavia Brum Lopes
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. O descumprimento de oferta relativa à infraestrutura de lazer e segurança em loteamento justifica a rescisão do contrato por
culpa do vendedor. 2. Em tais casos, a restituição das parcelas pagas deve ser integral.
3. É cabível a inversão da cláusula penal em favor do adquirente quando o contrato prevê punição exclusivamente para o consumidor. 4.
O atraso
injusticado
e prolongado na entrega de obras de infraestrutura de lazer e segurança em loteamento campestre enseja reparação por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 30; CPC, arts. 87, 355 e 370; CC, arts. 186 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 971; STJ,
AgInt
no
AREsp
2042000/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.11.2023
; TJMT,
RAC
1007018-75.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT,
RAC
1008934-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT,
R
AC n. 0055074-45.2014.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA e por DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO e FLAVIA BRUM LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
,

na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000342-51.2020.8.11.0053
proposta por
DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO e FLAVIA BRUM LOPES
.

A sentença
julgou

parcialmente procedentes os pedidos dos autores em face de CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA, para: (i) declarar a resolução do contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Loteamento Campestre
Eco-Ville
Pantanal; (
ii
) condenar a requerida à restituição integral dos valores desembolsados a título de parcelas pagas e corretagem, a serem apurados em liquidação de sentença; e (
iii
) ao pagamento de multa contratual equivalente a 10% do valor do contrato, nos termos da cláusula 15ª, também a ser aferida em liquidação de sentença
; (
iv
)
além de condená-la nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação;
(v)
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais;
(vi)
e julgou improcedente o pedido em face de GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor desta no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça
.

A

apelante

CIC - Central de Imóveis Cuiabá LTDA
sustenta que o Juízo, ao condenar a restituição integral dos valores pagos acrescida de multa de 10%, teria contrariado o disposto no art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, uma vez que, segundo sustenta, foi o adquirente quem deu causa à rescisão contratual por razões estritamente financeiras
.

Assevera que o contrato contém cláusula expressa prevendo a retenção de 23% sobre os valores pagos, a título de despesas administrativas, gestão de recebíveis e tributárias irrecuperáveis, disposição que não teria sido reconhecida pelo Juízo.

A
firma que o empreendimento foi entregue nos termos pactuados, destacando que a posse precária foi transferida no ato da assinatura e que a infraestrutura básica foi atestada por Certidão de Conclusão emitida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
em 2018
.

R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença nos seguintes termos: (a) desconsideração da multa de 10% prevista na cláusula 15ª do contrato; (b) devolução dos valores pagos com desconto de 23% a título de despesas administrativas arcadas pela
a
pelante; e (c) afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação

(ID
375321407
)
.

Os

apelante
s

DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO e FLÁVIA BRUM LOPES se insurgem contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais
, sob a alegação de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, na medida em que o prazo de tolerância
se encerrou
em abril de 2018 e a ação foi proposta em 2020, quando o atraso já superava dois anos.

Afirmam que o imóvel adquirido se destinava ao lazer e à qualidade de vida da família, e não à especulação imobiliária, de modo que a frustração de não poder usufruir do bem adquirido com sacrifício, destinado a momentos de descanso e confraternização familiar, geraria angústia e sentimento de impotência que ferem a esfera psíquica do consumidor.

Destaca que a negativa de indenização moral em casos de atrasos prolongados produziria o efeito de incentivar construtoras a descumprirem prazos, pois a única consequência seria a devolução dos valores pagos acrescida de multa, sem custo financeiro real pelo uso do capital do consumidor durante anos.

Requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para condenar a CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, ou outro valor que o Egrégio Tribunal entenda justo
(ID
375321410
).

Os
apelado
s
não apresent
aram

contrarrazões
(ID 370754954)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

I – Recurso da apelante CIC - Central de Imóveis Cuiabá LTDA

I.1 - Inadimplemento contratual

A controvérsia
cinge-se
à
configuração do inadimplemento contratual por parte da vendedora, a possibilidade de retenção de valores pela fornecedora, a licitude da inversão da cláusula penal
,
e a existência de danos morais indenizáveis
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tendo em vista que os autores adquiriram um lote em empreendimento imobiliário ofertado ao mercado pela r
é
, que a
tua profissionalmente na atividade de loteamento e comercialização de imóveis.

Extrai-se que
os autores, em
12/03/2016
, firmaram contrato para aquisição de
unidade imobiliária
no empreendimento "Ecoville Pantanal Loteamento Campestre"
,
em Santo Antônio do Leverger
/
MT,
com
761,883
m2,
pelo preço de
R$ 33.964,81
(ID
375321358
)
.

Sustentam
os autores
que as rés assumiram a obrigação de entregar o imóvel com infraestrutura
completa até
10/
2017 (prazo prorrogável até abril de 2018),
porém
, apesar de estarem quites com suas obrigações financeiras, as obras não foram concluídas no prazo pactuado, encontrando-se o empreendimento em estado de abandono, o que configuraria propaganda enganosa e descumprimento contratual, frustrando a expectativa de fruição do bem e causando prejuízos materiais e morais.

No caso, verifica-se que
o contrato não se limitou à promessa de disponibilização física do lote, pois a vendedora assumiu o dever de entregar
o complexo com infraestrutura completa, abrangendo desde serviços básicos e de segurança, como
piqueteamento
, encascalhamento de ruas, redes de água e energia, fechamento perimetral e guaritas, até áreas de lazer e paisagismo, incluindo lagos, parque saúde, salão de festas e quadras poliesportivas
(ID
375321361
)
.

A oferta publicitária, por sua vez, reforçou esse padrão de lazer e comodidade, integrando o conteúdo obrigacional da fornecedora, de forma que a publicidade veiculada integra o contrato, conforme dispõe o art. 30 do CDC.

A certidão municipal invocada pela recorrente não comprova o adimplemento integral dessas obrigações, pois atesta apenas as obras gerais necessárias à aprovação urbanística
consistente em galeria pluvial, rede de energia e água
, mas não certifica o cumprimento d
e toda
estrutura
prometid
a
contratualmente
(ID
375321382
)
. A mera existência de lotes
nu
s não afasta o direito dos consumidores de exigir a resolução do contrato quando a infraestrutura coletiva não foi entregue de forma completa.

Nesse contexto, ficou comprovado o descumprimento contratual por parte da
vendedora
, o que justifica a rescisão do ajuste com a
devolução integral das quantias pagas
, nos termos da Súmula 543 do STJ.

I.2 - Retenção de valores

Quanto à alegação de validade da cláusula que prevê a retenção de 23% dos valores pagos, é necessário observar que tal previsão é inaplicável ao presente caso
, tendo vista a
Súmula 543 do STJ que estabelece:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Conforme assentado na sentença, o inadimplemento contratual foi atribuído exclusivamente à
vendedora
, sendo indevida qualquer retenção de valores
.

I.3 -
Inversão da cláusula penal

No tocante à cláusula penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo inadimplemento do promitente vendedor, é lícita a inversão da penalidade originalmente prevista apenas contra o consumidor
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RECONHECIMENTO. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 971. SÚMULA Nº 83/STJ. COTAS CONDOMINIAIS. SÚMULA Nº 284/
STF .
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do descumprimento contratual e da responsabilidade do promitente vendedor pelo atraso na entrega do imóvel demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência das Súmulas
nºs
5 e 7/
STJ .
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. Súmula nº 83/STJ.

4 .
No que diz respeito ao pagamento das cotas condominiais, o recurso especial esbarra no óbice da Súmula nº 284/STF, pois suas razões encontram-se dissociadas daquilo que decidiu o acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2042000 SP 2021/0396133-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, conforme estipulado no parágrafo 7º da cláusula 14ª (ID 375321358).

I
I
– Recurso dos autores

De outro lado, quanto ao recurso dos autores,
este Tribunal possui entendimento no sentido de que o significativo atraso na entrega do imóvel, que na hipótese deu causa à re
solução
contratual, frustra as expectativas e metas dos adquirentes quanto à aquisição de imóvel próprio, não se podendo admitir que tal abalo fique apenas no plano do mero aborrecimento.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DISTRATO DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DA IMOBILIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por IPM2 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME e IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, condenando-as solidariamente à restituição de valores pagos, multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a imobiliária possui legitimidade passiva e qual a extensão de sua responsabilidade; (
ii
) estabelecer quais os efeitos jurídicos do distrato firmado e não cumprido pela construtora; (
iii
) determinar a extensão da responsabilidade das requeridas quanto aos valores a serem restituídos; e (
iv
) verificar se o atraso na entrega do imóvel configura danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imobiliária possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a autora busca expressamente a restituição do valor pago a título de intermediação imobiliária, existindo relação jurídica direta entre as partes quanto a este valor específico.

4. A intermediadora imobiliária não responde solidariamente por obrigações da construtora relacionadas ao atraso na entrega do imóvel, salvo se comprovada sua participação ativa no empreendimento, confusão patrimonial ou se fizer parte do mesmo grupo econômico, conforme entendimento do STJ.

5. O distrato firmado entre as partes estava condicionado ao pagamento das parcelas previstas, obrigação que foi integralmente descumprida pela construtora, perdendo sua eficácia liberatória e legitimando a rescisão judicial do contrato original por culpa exclusiva da vendedora.

6. Em caso de culpa exclusiva do vendedor, a restituição deve ser integral e imediata, conforme Súmula 543 do STJ, sendo devida também a multa contratual de 10% pela inversão da cláusula penal, conforme entendimento consolidado no REsp 1.614.721/DF (Tema 971).

7.
O atraso injustificado na entrega do imóvel, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ter sua casa própria, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 15.000,00 razoável e proporcional às particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da imobiliária (IDEALE) parcialmente provido e Recurso da construtora (IPM2) não provido.

Tese de julgamento:

1. A imobiliária que atua como intermediadora na venda de imóvel possui legitimidade passiva para responder pela devolução da comissão de corretagem, mas sua responsabilidade não se estende solidariamente aos danos decorrentes do atraso na entrega da obra quando não comprovada sua participação ativa no empreendimento.

2. O descumprimento do distrato pela construtora autoriza a rescisão judicial do contrato original, com restituição integral dos valores pagos, multa contratual e indenização por danos morais.

(N.U 1007018-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO EXTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O recurso. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que declarou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, por culpa exclusiva da fornecedora, e a condenou à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de multa contratual invertida e de indenização por danos morais.
Fato relevante. Os adquirentes celebraram contrato para aquisição de unidade vinculada a empreendimento imobiliário, com prazo contratual de entrega em 08/02/2020, acrescido de prazo de tolerância até 06/08/2020. Após o término do prazo, as obras não haviam sido iniciadas. A apelante alegou que o atraso decorreu da pandemia de COVID-19.

A decisão recorrida. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato por culpa exclusiva da fornecedora, determinar a restituição integral dos valores pagos, condenar ao pagamento de multa contratual inversa, indenização por danos morais e verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pandemia de COVID-19 afasta a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do empreendimento; (
ii
) saber se é cabível retenção parcial dos valores pagos na resolução contratual por culpa da fornecedora; (
iii
) saber se é possível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor; e (
iv
) saber se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação genérica de impacto da pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade contratual da fornecedora sem demonstração concreta do nexo causal entre o evento extraordinário e o inadimplemento. O atraso prolongado, com ausência de início das obras mesmo anos após o prazo contratual, caracteriza inadimplemento substancial.
Reconhecida a culpa exclusiva da fornecedora pela resolução contratual, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenção, conforme entendimento consolidado do STJ.
É cabível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente contra o consumidor, para restabelecimento do equilíbrio contratual, quando o inadimplemento decorre exclusivamente da fornecedora.
Os juros de mora incidem a partir da citação, diante da mora da devedora, nos termos da legislação civil.
O inadimplemento prolongado, com frustração relevante da legítima expectativa contratual e ausência de demonstração de efetiva execução da obra, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A alegação genérica de impacto da pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade da incorporadora por atraso na entrega de empreendimento imobiliário sem prova concreta do nexo causal. 2. Na resolução contratual por culpa exclusiva da fornecedora, é devida a restituição integral dos valores pagos, sem retenção. 3. É admissível a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do consumidor quando o inadimplemento decorre da fornecedora. 4. O inadimplemento contratual prolongado e substancial pode configurar dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405; CDC; Súmula nº 543/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.072.593, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003474-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

(N.U 1008934-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Por conseguinte,
a aquisição de lote em empreendimento anunciado como "campestre", com promessa de ampla estrutura de lazer e segurança para a família, criou nos adquirentes uma legítima expectativa de qualidade de vida e metas de bem-estar.

A frustração desse planejamento, aliada ao estado de abandono do local demonstrado nas imagens acostadas atinge a esfera psíquica dos consumidores, configurando dano moral
, pois não se trata de mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
,
constata-se que os autores requereram na petição inicial a quantia de R$ 10.000,00 de forma global, razão pela qual o pedido de
ssa quantia
para cada
um
configura inovação recursal. A par disso,
o
montante
de
R$ 10.000,00 para ambos está adequado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como condiz com os
parâmetros desta Câmara
em casos semelhantes
.

Dispositivo

Dia
nte o exposto,
nego provimento

ao recurso d
e
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA

e
DOU PROVIMENTO ao recurso
de

DARCY DE ARRUDA ABREU FILHO e FLAVIA BRUM LOPES, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
aos autores
, acrescidos de juros
pela SELIC
ao mês a partir da citação e correção monetária pelo I
PCA
a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ
).

Majoro
os honorários advocatícios
devidos pela CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA
para 15
% sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026